Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que falta grave cometida há mais de um ano não desabona seu comportamento.

2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita ao último ano de cumprimento de pena, mas considera toda execução penal, sendo certo que o cometimento de crime doloso e de outra falta grave mostra que o sentenciado não tem um comportamento carcerário compatível com o benefício pretendido.

3 Agravo na execução penal não provido.